Tribunal: STJ
Processo: 0385173-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040971 - SP (2025/0385173-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ROBERTO JEFERSON BAPTISTA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, haja vista que o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado e o
recrudescimento do regime prisional estão devidamente
fundamentados.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52640587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 438c1d13-9188-4d69-bddf-a7a138a88f56

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 438c1d13-9188-4d69-bddf-a7a138a88f56

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040971 - SP (2025/0385173-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ROBERTO JEFERSON BAPTISTA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, haja vista que o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado e o
recrudescimento do regime prisional estão devidamente
fundamentados.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO JEFERSON
BAPTISTA contra a decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
O agravante aduz que o
não pretende reabrir matéria já
habeas corpus
decidida, mas sanar coação ilegal atual decorrente da negativa de aplicação da
causa de diminuição do
§ 4o, da
sendo cabível o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
agravo regimental nos termos do
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52406448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:17
Código de Controle do Documento: f7bb17c8-150c-4126-ba53-6f77968b01aa

Alega que a insurgência não visa instaurar nova revisão criminal, mas
obter o controle constitucional da liberdade, assegurado pelo
o, LXVIII, da
art. 5
Constituição Federal, pois persiste o constrangimento ilegal pela indevida recusa
do benefício do tráfico privilegiado.
Assevera que ocorreu
na dosimetria, porque a quantidade de
bis in idem
drogas foi utilizada para elevar a pena-base e, novamente, para afastar a
minorante do § 4o do
da Lei de Drogas, comprometendo a individualização
art. 33
da pena.
Afirma que, mesmo após o trânsito em julgado, é possível a concessão
de
de ofício diante de ilegalidade flagrante, em respeito ao caráter
habeas corpus
preventivo e corretivo do
, sendo indevido o indeferimento liminar.
writ
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento da
insurgência para aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
e mitigar o regime prisional.
Lei n. 11.343/2006
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 18 kg de
maconha – fl. 20), associada ao fato de que o apenado "[...] atuava como
proprietário do ponto de drogas, gerenciando as atividades de compra, divisão,
guarda e venda das drogas [...]" (fl. 26), evidencia a dedicação a atividades
ilícitas, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52406448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:17
Código de Controle do Documento: f7bb17c8-150c-4126-ba53-6f77968b01aa

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. MINORANTE DO
§ 4o DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO
DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o,
art. 33,
da
o condenado deve preencher,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a
depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Na hipótese, foi reconhecida a habitualidade delitiva do
agente com base não só na quantidade de drogas (75g de
) apreendidas, mas também nos depoimentos dos
crack
policiais, em juízo, que confirmaram que a residência do
paciente era uma conhecida boca de fumo, um status
adquirido apenas com a constância e a habitualidade do
comércio espúrio. Logo, a modificação desse entendimento -
a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o
reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 897.545/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
27/5/2024,
3/6/2024,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MINORANTE DO
§ 4o, DA
REGIME INICIAL
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
FECHADO JUSTIFICADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. No caso dos autos, foi aprendida quantidade diversa e
expressiva de drogas, as quais, aliadas à apreensão de
petrechos comuns à traficância, à existência de anotações de
atos infracionais anteriores e ao teor dos depoimentos dos
policiais - apontando que o agravante atuava como "gerente
da boca" -, indicaram a dedicação do agravante a atividades
criminosas, o que justificou o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado.
5. A fixação de regime inicial fechado foi justificada pela
expressiva quantidade das drogas apreendidas, mesmo que a
pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, conforme
precedentes desta Corte.
Documento eletrônico VDA52406448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:17
Código de Controle do Documento: f7bb17c8-150c-4126-ba53-6f77968b01aa

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Quando conjugadas com outras circunstâncias do caso
concreto, como a apreensão de petrechos comuns à traficância, a
existência de anotações de atos infracionais anteriores ou a outras
circunstâncias fáticas demonstradas nos autos de origem, a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir
como óbice ao reconhecimento da modalidade privilegiada do
tráfico de drogas, por evidenciarem a dedicação do agente a
atividade criminosa.
2. A expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a
fixação de regime inicial fechado, mesmo com a pena-base no
mínimo legal".
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
CPP,
CP,
§§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante
art. 239;
art. 33,
citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 785.598/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024;
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.062.094/SP,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
17/12/2024;
914.690/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC n. 791.587/SP, relatora
1/7/2024;
Ministra Laurita Vaz, Sexta a Turma, julgado em 13/3/2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.172.761/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
13/5/2025,
grifei.)
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico
privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite
o afastamento do benefício em casos de dedicação a
atividades criminosas, indicados pela função de gerente de
"boca de fumo" ocupada pelo agravante no tráfico de drogas.
6. A incidência da majorante do
VI, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
foi justificada pela participação de menores de idade no tráfico,
conforme depoimentos dos policiais.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
"1. Testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do
contraditório e corroborados por outras provas, são idôneos para
fundamentar condenação penal.
2. A dedicação a atividades criminosas justifica o afastamento da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA52406448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:17
Código de Controle do Documento: f7bb17c8-150c-4126-ba53-6f77968b01aa

3. A participação de menores no tráfico justifica a incidência da
majorante do
VI, da
"Dispositivos
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 40, VI.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 792.411/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
e STJ, AgRg no HC n. 435.921/SC, relator
27/4/2023;
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018.
(AgRg no HC n. 887.269/MG de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
19/2/2025,
24/2/2025,
Além do mais, cabe ressaltar que o uso da quantidade e da natureza da
droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
não constitui
quando há nos autos outros
Lei n. 11.343/2006
bis in idem
elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie. Com igual
orientação: AgRg no HC n. 780.529/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe de
AgRg no HC n. 884.034/SP, relator Ministro Messod
26/6/2024;
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 875.148/SC,
24/5/2024;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro
25/4/2024;
AREsp n. 2.211.050/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
8/3/2024.
No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, a despeito
da quantidade de reprimenda imposta, a existência de circunstância judicial
desfavorável justifica a fixação do modo fechado, conforme disposto no
§§
art. 33,
2o e 3o, do Código Penal. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO. NÃO
WRIT
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Não há ilegalidade na fixação do regime fechado em vista do
de apenamento (5 anos e 10 meses de reclusão), aliado
quantum
à existência de circunstância desfavorável.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 949.146/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/11/2024,
25/11/2024.
)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52406448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:17
Código de Controle do Documento: f7bb17c8-150c-4126-ba53-6f77968b01aa

É como voto.
Documento eletrônico VDA52406448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:17
Código de Controle do Documento: f7bb17c8-150c-4126-ba53-6f77968b01aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.971 / SP
Número Registro: 2025/0385173-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004307120188260599
00392995720188260000
21100088320188260000
22258064820258260000
392995720188260000 4307120188260599
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA BARBOSA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO JEFERSON BAPTISTA (PRESO)
CORRÉU
: MIGUEL NETO FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO JEFERSON BAPTISTA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
Documento eletrônico VDA52623509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 5f4ae62c-318e-4167-8e78-a4c0bd071095

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 5f4ae62c-318e-4167-8e78-a4c0bd071095